Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBMISSÃO DA HASTA PÚBLICA À PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PODER GERAL DE CAUTELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉM E/OU ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Apesar da inexistência efeito suspensivo da exceção de pré-executividade, e embora o acordo celebrado entre as partes tenha previsto como faculdade do Exequente o prosseguimento da execução com submissão de bem à hasta pública, nada obsta que o Juiz da causa, caso entenda razoável à luz do poder geral de cautela, condicione a expropriação de imóvel à preclusão da decisão agravada.
2 – A litigância de má-fé e o ato atentatório à dignidade da Justiça pressupõem a malícia processual. Apesar da inadequação da exceção de pré-executividade para demandar a nulidade de transação homologada judicialmente e, também, malgrado a improcedência dos demais argumentos do Excipiente, relacionados com supostos vícios de ordem processual, a conduta da parte não se enquadrou em nenhuma das hipóteses dos artigos 80 e 774 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.